Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-13.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-13.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TANIA SILVA DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CONTAGEM DO TEMPO CELETISTA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SILENTE. DIREITO RECONHECIDO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de dar coisa certa c/c cobrança, proposta por servidora pública municipal, visando à inclusão do tempo de serviço prestado sob regime celetista no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da licença-prêmio, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade jurídica de computar-se, para fins de quinquênio e licença-prêmio, o tempo de serviço anteriormente prestado sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), após a transposição da servidora ao regime estatutário, bem como a legalidade da condenação do Município ao pagamento das diferenças decorrentes do não reconhecimento da vantagem funcional no período alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 39 da Lei Municipal n.º 08/2015, é assegurado aos trabalhadores em educação o adicional de 1% por ano de efetivo exercício, não havendo qualquer vedação legal quanto à consideração do tempo de serviço celetista.

4. A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante n.º 678, reconhece a inconstitucionalidade de normas que excluem o cômputo de tempo celetista para fins de vantagens funcionais, entendimento este extensível aos entes subnacionais.

5. Comprovado o efetivo exercício da autora, inclusive sob regime celetista, revela-se legítima a condenação do ente público ao pagamento das diferenças não prescritas.

6. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, atingindo apenas as parcelas anteriores a 11 de maio de 2013.

APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8000610-13.2018.8.05.0153
, em que figura como Apelante o
Município de Jussiape
e, como Apelada,
Tania Silva dos Santos Teixeira
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11